Tribunal: TJDFT
Processo: 0714836-84.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714836-84.2022.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DJANANY RODRIGUES DE MELO APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por DJANANY RODRIGUES DE MELO em face da r. sentença exarada sob o ID 58943777, proferida na ação revisional de contrato c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela apelante em desfavor de BANCO RCI BRASIL S/A, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, resolvendo o processo com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 58943779), a autora pleiteia, preliminarmente, o recebimento do apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo. No mérito, reedita os argumentos vertidos na inicial, a respeito da abusividade das cláusulas contratuais estabelecidas no contrato de adesão celebrado pelas partes, que prevê a cobrança de seguros, tarifa de registro e tarifa de avaliação de veículo financiado. Com base nessas considerações, a apelante postula o conhecimento e provimento do recurso, com vistas a reformar a r. sentença vergastada, para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na exordial, a fim de que seja revisado o contrato de financiamento firmado. Não houve o recolhimento do preparo recursal, em virtude da concessão do benefício da gratuidade de justiça à demandante (ID 58942838). Em contrarrazões (ID 58943782), o requerido suscita preliminar de inépcia recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defende a ausência de abusividade nas cláusulas contratuais pactuadas. Ao final, pleiteia o não provimento do recurso. Instada a se pronunciar acerca de possível intempestividade recursal, consoante despacho exarado por esta Relatoria (ID 59095922), a parte apelante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 59575078). Posteriormente, a recorrente colacionou a petição de ID 59608839, argumentando, de maneira genérica, que a apelação cível interposta é tempestiva, sob o fundamento de que houve a contínua indisponibilidade do sistema Pje de 1o Grau. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o recurso de apelação cível não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que foi interposto após o decurso do prazo legal. De acordo com o artigo 1.003 do Código de Processo Civil, (O) prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. O §5o do referido dispositivo legal dispõe que (E)xcetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, a r. sentença objeto do recurso de apelação cível foi disponibilizada de forma eletrônica, tendo o sistema registrado ciência do ato judicial em 11/03/2024, conforme é possível constatar na aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1o grau. Confira-se: Assim, levando-se em consideração a data da ciência a respeito da r. sentença proferida, o prazo recursal começou a fluir em 12/03/2024 e exauriu-se no dia 04/04/2024, considerando que os dias 27 a 31 de março de 2024 foram feriados forenses, consoante o artigo 60 da Lei 11.697/2008. No entanto, a presente apelação cível foi interposta tão somente no dia 08/04/2024 (ID 58943779). Em razão disso, com fulcro no artigo 10 do Código de Processo Civil, foi determinada a intimação da apelante para que se manifestasse a respeito da possível intempestividade da apelação cível interposta. Todavia, o prazo para manifestação transcorreu in albis (ID 59575078). Posteriormente, a recorrente colacionou a petição de ID 59608839, argumentando, de maneira genérica, que a apelação cível interposta é tempestiva, haja vista a contínua indisponibilidade do sistema Pje do 1o Grau. Contudo, insta assinalar que não se encontra evidenciado qualquer erro material ocorrido no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, uma vez que nenhuma anormalidade foi registrada nos meses de março ou abril do presente ano1. Dessa forma, tem-se por configurada a intempestividade do recurso de apelação interposto. Tendo em vista que o recurso foi efetivamente interposto em 08/04/2024 (ID 58943779), quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal, o não conhecimento em razão de sua manifesta intempestividade é medida que se impõe. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, em virtude de sua manifesta intempestividade. Na forma prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em virtude do deferimento do benefício da justiça gratuita no ID 58942838. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos conclusos ao Juízo de origem. _______________________ 1 Disponível em: https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/. Acesso em 05/06/2024. Brasília/DF, 6 de junho de 2024 às 15:10:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora